Tribunal: TJES
Processo: 0001019-19.2018.8.08.0032
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Convênio; Sanções Administrativas; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001019-19.2018.8.08.0032

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

INTERESSADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE CONVENENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OBSTADA. PENDÊNCIAS RELATIVAS À RESTOS A PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ORIUNDAS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 25, § 3, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCESSO JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), SENDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA UM DOS LITIGANTES. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. Na espécie, a d
espeito de o Requerente não haver observado os requisitos do artigo 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, confessadamente, deixou “
restos a pagar do exercício de 2017 totaliza o montante de R$ 2.509.078,56”
(dois milhões, quinhentos e nove mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),

o que
justifica a postura adotada pela Administração Pública, no sentido de indeferir a
renovação de
Certificado de Regularidade Cadastral de Convênios (CRCC), não se pode olvidar que
as disposições normativas consubstanciadas no § 3º, do aludido Diploma Legal (artigo 25), impede a suspensão das transferências voluntárias oriundas de recursos advindos de Convênios que seriam destinadas às ações de saúde, educação e desporto.

II. A jurisprudência assente, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, firmou compreensão pela reprovabilidade da conduta da Administração Pública concernente ao indeferimento de emissão do
Certificado de Regularidade Cadastral de Convênios (CRCC), eis que “
as sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da Lei Complementar nº 101/2000, não são aplicáveis às ações de educação, saúde e assistência social, razão pela qual as transferências voluntárias relativas a tais áreas, mesmo diante do descumprimento de condicionantes normativas, devem continuar a ocorrer, ao que não se atentou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
...
” (
TJ-ES
- Procedimento Comum Cível: 00014227820188080002, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 04/12/2019)

III. Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente, no sentido de determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalize a plena observância do artigo 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, relativamente às correspondentes transferências voluntárias devidas a favor do MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, vedada a prática de ato administrativo que resulte em impedimento de repasses de recursos afetos às áreas da saúde, educação e assistência social, confirmando a tutela provisória deferida, julgando, outrossim, extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 e, diante da sucumbência recíproca, condeno os litigantes a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo cada parte responsável pelo montante de 50% (cinquenta por cento) da quantia fixada,
ex vi
do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, no sentido de determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalize a plena observância do artigo 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, relativamente às correspondentes transferências voluntárias devidas a favor do MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, vedada a prática de ato administrativo que resulte em impedimento de repasses de recursos afetos às áreas da saúde, educação e assistência social, confirmando a tutela provisória outrora deferida, julgando, outrossim, extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 e, diante da sucumbência recíproca, condeno os litigantes a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo cada parte responsável pelo montante de 50% (cinquenta por cento) da quantia fixada, ex vi do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a renovação do CRCC – Certificado de Registro Cadastral de Convênios, necessário ao recebimento de transferências voluntárias a serem efetivadas,
destinadas às ações de saúde, educação e desporto, o que teria sido negado pelo
Ente Federativo Requerido.

Em suas razões, sustenta o Requerente que vem sendo impedido de renovar Convênios com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consequentemente, receber transferências voluntárias do Requerido,
destinadas às ações de saúde, educação e desporto,
sob o fundamento de não haver apresentado a Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV, emitida pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, diante da existência de “
restos a pagar do exercício de 2017 totaliza o montante de R$ 2.509.078,56”.
No entanto, salienta que o Prefeito Municipal liquidou parte do referido débito, no início do exercício de 2018, demonstrando a boa-fé com a gestão pública, enfatizando que o pagamento do saldo remanescente exige a liberação das transferências voluntárias, imprescindíveis à adequação das contas públicas, diante da pública e notória redução drástica da receita municipal, resultado da crise nacional.

Pugnou, assim, a procedência da pretensão exordial.

Cumpre registrar,
ab initio
, que a demanda em epígrafe restou inicialmente proposta perante o Juízo da Comarca de Mimoso do Sul - ES, resultando na prolação de Decisão antecipatória dos efeitos da tutela jurisdicional, sendo, posteriormente, declarada a incompetência absoluta do Juízo
a quo
, com determinação de remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sobrevindo o cadastramento e distribuição ao Colendo Tribunal Pleno.

Em sede de Contestação, o Requerido defendeu a legalidade da atuação da Administração Pública, bem como postulando o julgamento antecipado da lide.

Infere-se das alegações iniciais que o Requerente não obteve êxito em renovar o Convênios com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consequentemente, receber transferências voluntárias do Requerido,
destinadas às ações de saúde, educação e desporto,
haja vista não haver apresentado a Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias - CRTV, emitida pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, diante da existência de “
restos a pagar do exercício de 2017 totaliza o montante de R$ 2.509.078,56”,
incorrendo em violação ao artigo 25, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo o Requerente, o Prefeito Municipal liquidou parte do referido débito, no início do exercício de 2018, demonstrando a boa-fé com a gestão pública, enfatizando que o pagamento do saldo remanescente exige a liberação das transferências voluntárias, imprescindíveis à adequação das contas públicas, diante da redução drástica da receita municipal, resultado da crise nacional.

Postulou, assim, a título de tutela de urgência, “
seja autorizada a expedição da CRCC, na forma do art. 25, § 3º, da LRF
” e, no mérito, a procedência do pleito vindicado na Exordial.

Em Decisão às fls. 60/62, restou
deferido, em parte, o pedido de concessão de tutela de urgência
, “
para determinar o Estado do Espírito Santo, em especial a Secretaria de Gestão de e Recursos Humanos, de imediato, para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias, excetue aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social
”
(grifo original)

A mencionada
Decisão
proferida às fls. 60/62, ostenta o seguinte teor,
in verbis:

“
DECISÃO

(...)

Com os olhos voltados para o petitório inicial, através do qual o Requerente, num primeiro momento, porfia pela tutela provisória mercê da alegada urgência (“tutela provisória de urgência”), observo que o requerente relata que não cumpriu com a exigência de inscrição de restos a pagar referente ao 3º quadrimestre de 2017, estando impedido de receber recursos através de convênios, momento que requer a determinação de imediato de expedição da CRCC na forma do art. 25, 3º da Lei de Responsabilidade fiscal, situação sobre a qual emito o seguinte juízo.

Devo adiantar os efeitos da proteção estatal perscrutada.
A uma
, porque observo , neste momento processual, probabilidade do direito invocado e perigo de dano, tendo em conta de que a permanência do bloqueio pode atingir convênios relacionados com a educação, saúde e assistência social, sendo estes exceção à regra, nos termos do art. 25 §3º da LRF.
A duas
, porque apesar da municipalidade não cumprir com a exigência de restos a pagar, há notícias de que houve redução na capacidade financeira municipal por queda na arrecadação (doc. 10/13).
A três
, porque pela documentação juntada aos autos, o autor me convenceu, neste momento embrionário, com a prova da urgência, dando conta de que há um estado fático que merece ser tutelado urgentemente, portanto carregando, em si, sustentáculo garantístico constitucional, em face do caráter social das verbas.
A quatro
, porque o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade.
A cinco
, porque entre conceder ou não conceder, há carga potencialmente lesiva maior na negativa, uma vez que poderá atingir e prejudicar o acesso das pessoas aos sistemas de educação, saúde e assistência social, que são de interesses coletivos primários. Dar-se-me-ia o caso de elencar mais meia dúzia de motivos, contudo por agora bastam estes cinco.

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO. ALEGADA INSCRIÇÃO NO SIAFI. NÃO-RECOLHIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONVÊNIOS. VERBAS FEDERAIS. RECEBIMENTO.
ART
.
25
, § 3º , DA
LEI
DE
RESPONSABILIDADE

FISCAL
. 1. Mesmo não comprovada a inscrição, o impedimento à obtenção de certidão negativa de débito junto ao agravado causa ao Município e aos munícipes danos graves e de difícil reparação, em face do caráter social das verbas. 2. Agravo provido, para assegurar ao agravante o recebimento de valores referentes a convênios já firmados, relativos à educação, saúde ou assistência social. (Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 - Agravo de Instrumento: AG 56183 MT 2005.1.00.056183-1).

Destarte, com alicerce no art. 300 do Código de Processo Civil, pela presença das condicionantes inerentes ao instituto, conforme fundamentado acima, que me convence do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, defiro em parte o pedido contido na inicial, para determinar o Estado do Espírito Santo, em especial a Secretaria de Gestão de e Recursos Humanos, de imediato, para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias, excetue aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social, devendo ser cumprido
em caráter de urgência
por meio de carta precatória via malote digital, com as cópias digitalizadas dos autos (art. 183 §1º do CPC), ou na forma do art. 269 §1º e §2º do CPC, ou meio mais célere para efetivação do comando judicial.”

Com efeito, a matéria objeto do presente feito prescinde de maiores debates, porquanto a despeito de o Requerente não haver observado os requisitos do artigo 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, confessadamente, deixou “
restos a pagar do exercício de 2017 totaliza o montante de R$ 2.509.078,56”
(dois milhões, quinhentos e nove mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),

o que
justifica a postura adotada pela Administração Pública, no sentido de indeferir a
renovação de
Certificado de Regularidade Cadastral de Convênios (CRCC), o certo é que, por outro lado, as disposições do § 3º, do mesmo dispositivo legal (artigo 25), impede a suspensão das transferências voluntárias oriundas de recursos advindos de Convênios que seriam efetivamente destinadas às ações de saúde, educação e desporto
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 25.
Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1
o
São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I -
existência de dotação específica;

III -
observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;

IV -
comprovação, por parte do beneficiário, de:

a)
que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b)
cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

c)
observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;

d)
previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2
o

É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

§ 3°
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar,
excetuam-se
aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social
.”

Sobreleva acentuar que
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos análogos, firmou compreensão acerca da reprovabilidade da conduta da Administração Pública concernente ao indeferimento de emissão do
Certificado de Regularidade Cadastral de Convênios (CRCC), eis que “
as sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da Lei Complementar nº 101/2000, não são aplicáveis às ações de educação, saúde e assistência social, razão pela qual as transferências voluntárias relativas a tais áreas, mesmo diante do descumprimento de condicionantes normativas, devem continuar a ocorrer, ao que não se atentou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
...
” (
TJ-ES
- Procedimento Comum Cível: 00014227820188080002, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 04/12/2019).

Isto posto, na esteira da fundamentação retro aduzida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Exordial, no sentido de determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalize a plena observância do artigo 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, relativamente às correspondentes transferências voluntárias devidas a favor do MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, vedada a prática de ato administrativo que resulte em impedimento de repasses de recursos afetos às áreas da saúde, educação e assistência social, confirmando a tutela provisória outrora deferida, julgando, outrossim, extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 e, diante da sucumbência recíproca, condeno os litigantes a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo cada parte responsável pelo montante de 50% (cinquenta por cento) da quantia fixada,
ex vi
do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o entendimento do douto relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Ordinária movida pelo Município de Mimoso do Sul em face do Estado do Espírito Santo na qual se requer a condenação da parte ré à obrigação de expedir o CRCC (Certificado de Registro Cadastral de Convênios), documento imprescindível para que a municipalidade do ente regional receba verbas para as áreas de saúde, educação e assistência social.

Pedi vistas do caso por se tratar de matéria deveras sensível.

A parte autora, na exordial, reconhece que descumpriu o comando do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, em 31/12/2017, houve inscrição de restos a pagar sem que, por outro lado, houvesse dinheiro em caixa.

Contudo, o município sustenta a sua boa-fé, afirmando que grande parte do valor de inscrição a título de restos a pagar relativo ao ano de 2017 foi pago em 2018 - trata-se de R$ 1.729.627,39 de um total de R$ 2.445.850,72 -, restando ainda R$ 779.451,17.

O motivo do desequilíbrio nas finanças municipais, segundo a parte autora, se deve a queda de arrecadação que, conforme a exordial lastreada em informações publicadas no jornal A Gazeta, foi de 4,53% quando comparados os anos de 2016 e 2017.

O bloqueio do recebimento de verbas, no entanto, não pode atingir as áreas de saúde, educação e assistência social, conforme previsão expressa do §3º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, a parte autora sustenta ter sido lesada, pois as verbas para as referidas áreas não lhe estão sendo repassadas, ao arrepio dos limites fixados em lei.

O eminente Relator proferiu judicioso voto, confirmando a inteligência da decisão que concedeu parcialmente o pedido liminar, de modo que o ente requerido se abstenha de praticar atos que impeçam o recebimento pela municipalidade de verbas destinadas às áreas imunes, nos termos do artigo 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o que se depreende do seguinte trecho:

“Com efeito, a matéria objeto do presente feito prescinde de maiores debates, porquanto a despeito de o Requerente não haver observado os requisitos do artigo 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, confessadamente, deixou “
restos a pagar do exercício de 2017 totaliza o montante de R$ 2.509.078,56”

(dois milhões, quinhentos e nove mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),

o que

justifica a postura adotada pela Administração Pública, no sentido de indeferir a

renovação de

Certificado de Regularidade Cadastral de Convênios (CRCC), o certo é que, por outro lado, as disposições do § 3º, do mesmo dispositivo legal (artigo 25), impede a suspensão das transferências voluntárias oriundas de recursos advindos de Convênios que seriam efetivamente destinadas às ações de saúde, educação e desporto [...]”

Na mesma linha perfilhada pelo eminente Relator, entendo que, por um lado, a Administração Pública não pode simplesmente conceder o CRCC, uma vez que houve descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; por outro lado, o Município requerente não pode ser penalizado com o corte do repasse de verbas destinadas à saúde, educação e assistência social, nos termos da legislação mencionada.

Portanto, a solução mais equilibrada ao caso me parece ser aquela que não obriga o estado a conceder o CRCC, como pleiteia a parte autora, mas sim a que determina que o ente regional se abstenha de praticar qualquer conduta que impeça o repasse de verbas à municipalidade destinadas à saúde, educação e assistência social.

Por essas razões, acompanho integralmente o eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenar o Estado do Espírito Santo a se abster de praticar qualquer ato que impeça o repasse ao Município de Mimoso do Sul de verbas destinadas à saúde, educação e assistência social.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o E. Relator

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) e. Relator(a)
.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo culto Desembargador Relator para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, uma vez que em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta no sentido de que "
a norma contida no art. 25 § 3o. da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - estabelece que não serão aplicadas as sanções de suspensão das transferências voluntárias nas hipóteses em que os recursos transferidos destinam-se à aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social
(...)"(AgInt no RMS n. 44.652/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido inicial no mesmo sentido.